Tribunal: TCU
Processo: 001.984/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2905/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.984/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Ribeiro de Souza (XXX.908.577-XX); Claudete da Costa Antunes (XXX.740.557-XX); Heleno Hilario de Oliveira (XXX.842.567-XX); Joao de Campos (XXX.052.667-XX); Regina Celia da Silva Marques (XXX.359.947-XX); Rita dos Santos Furtado (XXX.214.737-XX); Sara Vianna de Almeida (XXX.925.297-XX); Sergio Luis de Souza (XXX.625.447-XX); Vandelma dos Santos Almeida Coelho (XXX.233.757-XX); Wildevan Jose Rodrigues (XXX.110.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.